Tribunal: STF
Processo: ARE 1593650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA. RENÚNCIA VOLUNTÁRIA. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM QUESTÃO
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Adayr Malaquias de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo do 2º Juízo do 1º Núcleo da Justiça 4.0 Permanente - Especializado em matéria de Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia.
2. Na inicial, o requerente postulou o restabelecimento de aposentadoria que foi cessada, a seu próprio pedido, em 23 de janeiro de 2023, alegando ter sido induzido a erro em razão de processo administrativo federal sobre suposta acumulação irregular de remuneração. Sustentou que nunca foi servidor público estatutário, mas empregado celetista contratado antes da Constituição Federal de 1988, razão pela qual não se aplicaria a vedação do artigo 37, §10, da Constituição Federal. Requereu também indenização das parcelas não recebidas desde a cessação do benefício.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que não restou comprovado qualquer vício de vontade na renúncia apresentada pelo autor, devidamente assinada por ele. O Juízo consignou que a renúncia constitui ato jurídico perfeito e que não foi demonstrado erro que pudesse macular a manifestação de vontade.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alega omissão quanto à forma de contratação pela requerida, sustentando que não pode ser considerado servidor público. Argumenta que foram prestadas informações equivocadas pela GOIASPREV à CONAB e que a renúncia decorreu de pressão e ameaças. Requer a reforma da sentença para reconhecer o restabelecimento do benefício previdenciário e condenar a requerida ao pagamento de indenização.
5. O recorrente requereu o parcelamento das custas recursais, o que foi deferido pelo Juízo de origem em três parcelas mensais, conforme decisão proferida no evento 44. Após o pagamento da primeira parcela e o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento. Não foram apresentadas contrarrazões (evento nº 52).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão a ser dirimida é se houve vício de vontade na renúncia à aposentadoria apresentada pelo autor, capaz de justificar o restabelecimento do benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece que a administração pública deve pautar-se pelo princípio da legalidade, conforme disposto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, orientador de toda atividade administrativa. Tal princípio determina que o administrador público somente poderá fazer aquilo que estiver expressamente determinado ou permitido em lei, inexistindo incidência de vontade subjetiva.
8. Relativamente à possibilidade de renúncia à aposentadoria, cumpre destacar que esta possui natureza jurídica de direito patrimonial disponível. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "é plenamente possível a renúncia de benefício previdenciário, no caso, a aposentadoria, por ser este um direito patrimonial disponível" (RMS 14624/RS, 6ª Turma, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, publicado no DJ de 30/06/2005).
9. Ademais, conforme jurisprudência consolidada do mesmo Tribunal Superior, "o ato de renunciar a aposentadoria tem efeito ex nunc e não gera o dever de devolver valores, pois, enquanto perdurou a aposentadoria pelo regime geral, os pagamentos, de natureza alimentar, eram indiscutivelmente devidos" (RESP 692628/DF, 6ª Turma, relator Ministro Nilson Naves, publicado no DJ de 17/05/05).
10. No caso concreto, conforme demonstrado pelos documentos constantes dos autos, especialmente o PARECER GOIASPREV/PRS-11684 Nº 117/2023, o autor apresentou voluntariamente pedido de renúncia à aposentadoria em 23 de janeiro de 2023, antes mesmo da instauração do procedimento de auditoria previdenciária pela GOIASPREV.
11. A análise dos elementos probatórios não demonstra a existência de qualquer vício de vontade apto a macular a manifestação do recorrente, mas simplesmente arrependimento posterior ao ato praticado. O pedido de renúncia foi devidamente formalizado por escrito e assinado pelo interessado, constituindo ato jurídico perfeito que satisfez todos os requisitos formais para gerar a plenitude dos efeitos pretendidos.
12. A alegação de erro ou coação não restou suficientemente comprovada nos autos. Conforme consignado na sentença recorrida, não há evidências de que o autor não manifestou sua verdadeira intenção ou que não formulou o requerimento renunciando sua aposentadoria de maneira livre e consciente. Em verdade, deveria ele antes de ter tomado essa providência ter se assessorado e inteirado sobre as consequências desse ato em sua vida privada.
13. O princípio da legalidade impõe à Administração Pública o dever de observância estrita das normas legais. No presente caso, a GOIASPREV atuou em conformidade com suas atribuições legais, prestando as informações solicitadas pelos órgãos competentes e processando regularmente o pedido de renúncia formulado pelo autor.
14. Diante do exposto, não merece reparos a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
16. Em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, § 10, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente